Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Intime-se a parte agravante, CONDOMÍNIO RECANTO ECOLÓGICO, para que se manifeste sobre a certidão da Secretaria da 3a Turma Cível (ID 14968319), bem como sobre as certidões do Oficial de Justiça nos IDs. 14952368, 14952369, 14952370 e 14952371. Após, retornem os autos conclusos.